Tribunal: STF
Processo: HC 250859
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Victor Nunes, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal Militar, que denegou a ordem no HC nº 7000616-23.2024.7.00.0000/SP.



    Consoante se extrai dos autos, o paciente foi denunciado pelo Ministério Público Militar por ter, em tese, praticado o delito previsto no artigo 14, da Lei nº 10.826/03.



    Neste writ, a Defensoria Pública da União defende a possibilidade de incidência do disposto no art. 28-A do Código de Processo Penal ao processo criminal em tramitação perante a Justiça Militar.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). DECURSO DE PRAZO PARA O MPM MANIFESTAR INTERESSE. INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 



    Paciente civil denunciado no curso da fase instrutória da Ação Penal Militar por conduta típica, pleiteando a sua aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).



    Cabimento do Habeas Corpus, uma vez que restaram demonstrados os requisitos para a impetração, sobretudo a legitimidade do Paciente e a ameaça à sua liberdade de locomoção. Preliminar de não conhecimento suscitada pela PGJM rejeitada. Decisão por maioria. 



    A celebração do ANPP é prerrogativa exclusiva do Parquet, que, no caso concreto, demonstrou desinteresse no acordo, visto que não se manifestou durante o prazo previsto no artigo 518 do CPPM. Ausente direito subjetivo do Paciente à celebração do ANPP. 



    O princípio da especialidade impede a aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal no âmbito do processo penal castrense. Ademais, a inexistência de lacuna normativa no Código de Processo Penal Militar (CPPM) veda a aplicação subsidiária de normas processuais penais comuns. 



    Não há ilegalidade ou abuso de poder a ser remediado. Ordem denegada. Decisão Unânime.” (grifei) (edoc. 3, fl. 17).  



    Com efeito, no voto condutor do acórdão, o Ministro Relator destacou o seguinte (edoc. 3, fl. 20):  



    “Como bem destacado na Decisão vergastada, o Princípio da Especialidade veda a aplicação desse instituto nesta Justiça especializada. Ademais, é consabida a existência do silêncio eloquente do legislador, quando da elaboração da Lei nº 13.964/2019 ao não instituir o ANPP no âmbito do Códex adjetivo castrense como um modelo negocial, visto que, se assim fosse sua vontade, teria integrado o referido instituto nesta Justiça especializada. 



    Se ainda não bastasse, é cediço que este Superior Tribunal Militar já pacificou o entendimento pela inaplicabilidade do referido instituto por meio do Enunciado nº 18 da Súmula de Jurisprudência, verbis: 



    “O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União”. 



    Esta Corte Castrense tem, em diversas oportunidades, reafirmado o entendimento pela impossibilidade da incidência do referido instituto à Justiça Militar, haja vista que o alcance normativo do art. 28-A do CPP, inserido pela Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, limita-se somente ao Código de Processo Penal comum, não sendo possível sua aplicação subsidiária do âmbito da Justiça Castrense.”



    No caso, conforme se vê, não se viabilizou o oferecimento do ANPP.



    Diante desse quadro, verifico a existência de flagrante ilegalidade a amparar a concessão da ordem.



    Com efeito, em recentíssimo julgamento, a colenda Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte entendimento:



    “HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, § 2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28, §2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais.” (HC nº 232.254/PE, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 8/5/24)



    Ademais, no caso concreto, mostra-se incabível o argumento no sentido de que o Ministério Público Militar teria se mantido inerte “após o indeferimento do pedido defensivo para a aplicação do ANPP (...)”, o que teria deixado implícito a ausência de interesse na aplicação do referido instituto.



    Conforme consta dos autos, 



    “(...) o Órgão Acusatório apresentou questão preliminar, ‘(...) postulando que o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica suspenda a realização de sessão de julgamento e conceda às Partes prazo para negociação e eventual celebração de Acordo de Não Persecução Penal e, caso não seja esse o entendimento do Colegiado Julgador, pugnou pela absolvição do réu, por reconhecer, na hipótese, causa supralegal de exclusão de culpabilidade (evento nº 71)’, pedido corroborado pela Defensoria Pública da União somente nessa fase, além de outros pedidos subsidiários. 



    Conforme as referidas Informações, “Instado a se manifestar sobre o pedido da Defensoria Pública da União de concessão do Acordo de Não Persecução Penal ao acusado (evento nº 74), o custos iuris ratificou seu posicionamento já expresso em suas Alegações Finais, no sentido de que a sessão de julgamento seja suspensa a fim de negociar com a Defesa a celebração do mencionado acordo (evento nº 79)”. 



    Na sequência, por Decisão de 16/9/2024, a pretensão defensiva feita em Alegações Escritas (Evento 74 da APM), quanto ao ANPP foi indeferida, tendo decorrido o prazo do artigo 518 do CPPM para o MPM em 20/9/2024.” (edoc. 3, fl. 21).



    Assim, resta claro que o MPM manifestou expressamente o interesse em negociar a celebração do mencionado acordo, devendo-se salientar que a ausência de interposição de recurso na hipótese dos autos não indica a falta de interesse do órgão acusador em propor o ANPP. 



    Diante dessas considerações, nos termos do caput do art. 192 do RISTF, concedo a ordem para suspender a ação penal, a fim de que o Ministério Público Militar proponha o Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos legais no caso concreto.



    Comuniquem-se, com urgência, pelo meio mais expedito, a autoridade coatora e a 2ª Auditoria da 2ª CJM, para que adotem todas as providências necessárias ao pronto cumprimento desta decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente